Tribunal: TJDFT
Processo: 0701135-68.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701135-68.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELANIA GOMES VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para que a Administração se abstenha de promover os descontos de auxílio-moradia majorado recebidos indevidamente no período de janeiro/2015 a abril/2020. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. Decido. Discute-se na origem a licitude da exigência do ressarcimento ao erário dos valores percebidos indevidamente pela recorrente no período entre janeiro/2015 e abril/2020 a título de auxílio-moradia majorado, em razão de seu cônjuge também já receber o mesmo benefício da Corporação que ambos integram. A determinação parte de entendimentos firmados pelo TCU, nos acórdãos 13.310/2019 e 2.688/2020. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança do direito alegado. O reconhecimento de eventual irregularidade no processo administrativo demanda o exaurimento da cognição, diante de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade. De outra parte, o STJ firmou recentemente, em recurso repetitivo, tema 1009, que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” A percepção do auxílio-moradia majorado depende de participação ativa do servidor ao cadastrar o dependente, o que, em tese, pode afastar a boa-fé objetiva no recebimento. Ademais, não há indício de que o pagamento da verba se deu por equivocada interpretação da lei, como quer a recorrente. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 19 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito